Tribunal: TJMT
Processo: 1018994-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1018994-44.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GILSON BARBOSA DE ARAUJO
Recorridas: LOJAS HAVAN E ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA SECURITÁRIA DE APARELHO CELULAR. REGULAR ABERTURDA DE SINISTRO. PAGAMENTO DA FRANQUIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO POSTAL AO CONSUMIDOR. TELAS SISTÊMICAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido GILSON BARBOSA DE ARAUJO postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da falha na prestação do serviço de cobertura securitária do aparelho celular contratado.
2. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.
3. Denota-se dos autos que o consumidor procedeu regularmente a abertura do sinistro após ter a tela do seu aparelho celular danificado em acidente doméstico, no entanto, apesar do pagamento da franquia e das diversas tentativas de recebimento do código postal para envio do aparelho danificado, não logrou êxito em seu intento.
4. Registre-se que a empresa Recorrida tão somente colacionou na peça defensiva telas sistêmicas indicando a emissão do código postal para encaminhamento do produto mas há prova alguma acerca do envio do aludido código ao consumidor, a despeito dos chamados abertos por ele solicitando andamento no procedimento de cobertura securitária.
5. Destarte, em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória postulada na exordial.
6. Restando comprovado nos autos à ocorrência de dano ao aparelho celular do Recorrente, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido. Contudo, tendo o consumidor pactuado o pagamento da franquia, correspondente a 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor do bem segurado, tal valor não deve ser restituído.
7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa do consumidor.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018994-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 015.599.451-41 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022